Tribunal: TJDFT
Processo: 0707777-15.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS NO CURSO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. REQUERIMENTO DE PROVA DE ORAL. INDEFERIMENTO. MATÉRIA DE FATO. ELEMENTO DE PROVA NECESSÁRIO AO DESLINDE DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, cujo valor pleiteado pela recorrente é de R$ 24.240,00 (vinte e quatro mil duzentos e quarenta reais). Subsidiariamente, pede-se a anulação do julgado.
3. Conforme exposto na inicial, a recorrente firmou contrato de locação de imóvel residencial com a genitora do réu/recorrido, a fim de habitar o pavimento superior do mesmo imóvel em que reside a mãe do recorrido. Afirma que o recorrido teria deliberadamente desligado o fornecimento de água e energia elétrica. Também teria o recorrido arrombado a porta do imóvel e, de forma agressiva, exigido a desocupação. Relata que os fatos foram comunicados à autoridade policial.
4. O Juízo de primeiro grau asseverou que “em relação às agressões verbais ou ameaças, as provas contidas nos autos, especialmente os boletins de ocorrência, não elucidaram quem deu início às agressões verbais ou a eventuais ameaças.”
5. Gratuidade de justiça deferida pelo juízo de origem ao ID 49215415.
6. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, reitera que a conduta do recorrido lhe causou danos morais.
7. Contrarrazões ao ID 49215423.
8. Da preliminar. Cerceamento de defesa. A recorrente alega que requereu a produção de prova oral, de modo a amparar sua pretensão. Outrossim, aduz que a prova documental não é suficiente para o esclarecimento dos fatos. Entendo que razão lhe assiste. O conjunto probatório não é capaz de esclarecer se houve agressões verbais e físicas e, se realmente aconteceram, quem as teria iniciado ou se trataram de supostas agressões recíprocas, sobretudo porque não foram trazidas eventuais conclusões da autoridade policial. Assim, tenho por necessária a oitiva de testemunhas, pois a matéria é evidentemente de fato. Preliminar acolhida.
9. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de se produzir a prova oral requerida.
10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.